Tribunal: STF
Processo: ADI 6257
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Social Democrático – PSD que, em síntese, defende que seja dada interpretação conforme à norma do art. 37, XI, da CF, definindo um teto único nacional para os professores universitários estaduais e municipais.
    Por meio das Petições 3885/2020 (eDoc 49 e 105) e 4113/2020 (eDoc 51), a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e a Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” - UNESP requerem seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae.
    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade dos postulantes, defiro o pedido, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, para que possam intervir no feito, na condição de amicus curiae.
    À Secretaria, para a inclusão do nome dos interessados.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente